Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o réu a fornecer à parte autora o medicamento Entresto 97/103mg (in label). Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito à saúde. Fornecimento de medicamento pelo Estado. Fármaco não incorporado em atos normativos do SUS. A assistência farmacêutica pressupõe que o medicamento pleiteado esteja em conformidade com o protocolo clínico para a enfermidade (art. 19-M, inciso I, da Lei 8.080/1990). De outra parte, consoante o que restou firmado no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação, por meio de laudo médico circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
4 – Fornecimento de medicamento. No caso, o autor é hipossuficiente econômico, tendo em vista a informação de que sua renda mensal é de R$ 1.800,00 e é assistido pela Defensoria Pública. O fármaco SACUBITRIL/VALSARTANA (ENTRESTO) pleiteado pela parte está registrado na ANVISA, tem indicação para insuficiência cardíaca crônica, porém não está referenciado na REME/DF, tampouco na RENAME. A despeito das notas técnicas juntadas pelo autor, as quais indicam, para casos similares, a utilização do fármaco pleiteado, o réu juntou ao processo documento elaborado pela Dra. Rosana Costa Oliveira, Referência Técnica Distrital de Cardiologia, em que há informação de que o medicamento pretendido não se adequa ao protocolo clínico da moléstia do autor (ID 20674083), sendo sugerido tratamento com outro fármaco. Instado o NATJUS a se manifestar, após diversas considerações, concluiu-se que a demanda pela medicação “sacubitril/ valsartana” é NÃO JUSTIFICADA" (ID 20674108). O Ministério Público se manifestou pela improcedência do pedido (ID 20674119). Desse modo, diante de tais elementos, conclui-se que o autor não tem direito ao medicamento pleiteado, não restando demonstrada a omissão do Estado na implantação da política pública de saúde postulada. Sentença que se confirma.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o recorrido está assistido pela Defensoria Pública, órgão integrante do Distrito Federal.
W